Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DO PREÇO. ENTREGA DAS CHAVES. ATRASO. DANOS MATERIAL E MORAL. ALUGUÉIS E TAXAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCUMBÊNCIA.
I – Diante da mora da Incorporadora-ré quanto à obrigação de entregar as chaves do imóvel após a quitação do preço, procede a pretensão indenizatória por danos materiais consistentes em despesas com aluguéis e taxas condominiais.
II – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC.
III – O atraso na entrega das chaves do imóvel, embora tenha frustrado expectativa legítima dos autores, trazendo-lhes aborrecimentos, não configurou ofensa aos seus direitos de personalidade.
IV – Os autores não demonstraram abuso de direito, insolvência da Incorporadora-ré ou alguma forma de obstáculo ao pagamento da indenização postulada nos autos, art. 28 do CDC, por isso, nesse momento processual, improcede o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tal como decidido pela r. sentença.
V – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC.
VI – Apelação e recurso adesivo desprovidos.